Tribunal: STF
Processo: HC 72549
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PRETENDIDO  DIREITO DE  AGUARDAR O
PACIENTE,  EM   LIBERDADE,  O  JULGAMENTO   DA  APELAÇÃO.  POSTULAÇÃO
ANTERIORMENTE APRECIADA E INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          Configuração  de  hipótese  de  impetração  substitutiva de
recurso, de competência do Superior Tribunal de Justiça.
          Processo que, entretanto, se deixa de remeter aquela Corte,
tendo  em vista  que a apelação  foi julgada  antes do ajuizamento da
inicial.
          Habeas corpus não conhecido.